Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-30.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-30.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), WILDER REVERTE DA COSTA - CPF: 008.741.251-97 (APELADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
- MÉDICO ASSISTENTE - ATENDIMENTO NA UTI – ACESSO AO SOFTWARE DO HOSPITAL PARA PRESCRIÇÕES – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CUMPRA AS NORMAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem os fatos e fundamentos expostos na sentença,
como manda
o art.
1.010
do
CPC
.

“A todo médico é assegurado o direito de internar e assistir seus pacientes em hospital público ou privado, ainda que não faça parte do Corpo Clínico, ficando sujeitos, nesta situação, o médico e o paciente às normas administrativas e técnicas do Hospital”.
(Resolução n. 1.231/86 do CFM).

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para determinar que o réu mantenha acesso irrestrito do autor aos sistemas e softwares internos, podendo emitir laudos médicos, requisitar/ministrar procedimentos, prescrições, etc, em conformidade com a normatização do Conselho de Classe Regional e Nacional de Medicina, sob pena de multa de R$10.000,00, e que as divergências de prescrições profissionais entre o autor e o corpo clínico atuante na UTI deverão ser dirimidas segundo o Código de Ética e demais normatizações de regência dos Conselhos Regional e Nacional de Medicina, além de condená-lo ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC (ID. 141725697, págs. 01 a 05).

O apelante aduz que possui em sua UTI uma coordenadora e responsável técnica, um médico plantonista/visitador, médicos plantonistas responsáveis pela admissão, evolução e prescrição dos pacientes admitidos nos plantões do Hospital, que avaliam os que estão internados, e uma equipe multidisciplinar completa com técnicos em enfermagem, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutica, que trabalham em tempo integral e em escalas de plantões de 24 horas por dia.

Afirma que o apelado é credenciado como profissional médico e atende dentro das instalações do Hospital, porém
não faz parte do corpo clínico contratado para trabalhar na UTI
;

atua
apenas como “médico assistente”

dos pacientes que o contratam de forma particular, portanto, conforme deixou claro o
parecer do CRM/MT, deve respeitar os protocolos médicos e as normas previstas no artigo 18 do seu Regimento Interno.

Sustenta que o apelado induziu o juízo de origem a erro, pois nunca lhe foi cerceado o direito ao livre exercício profissional, já que todos os médicos assistentes receberam o Comunicado n. 008/2021 da Diretoria Técnica, Clínica e Executiva que suspende os acessos à prescrição de pacientes internados na UTI, em observância ao Regimento Interno,
registrado e aprovado pelo CRM/MT
, o qual o apelado vinha descumprindo diariamente.

Diz que o seu objetivo é minimizar qualquer risco à saúde dos que estão ali internados

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 141725704, págs. 01 a 24).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

As razões apresentadas pelo apelante estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença, o que cumpre o disposto no art.
1.010
do
CPC
e o requisito de admissibilidade do Recurso.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Mérito

Apelação interposta de sentença que determinou que o apelante mantenha acesso irrestrito do apelado aos sistemas e softwares internos, podendo emitir laudos médicos, requisitar/ministrar procedimentos, prescrições, etc, em conformidade com a normatização do Conselho de Classe Regional e Nacional de Medicina, sob pena de multa de R$10.000,00.

Cumpre analisar se o apelado, médico assistente, pode ter livre acesso ao sistema digital do Hospital (apelante), mais precisamente à aba “prescrição médica”, para atender aos pacientes internados na UTI sem se reportar ao médico plantonista.

Consoante o Parecer 13/2020 do CRM/MT (ID. 141725685, págs. 01 a 08), linha 296,
“o profissional médico que não faz parte do corpo clínico do Hospital, tem a obrigação de comunicar a execução dos seus trabalhos, ao responsável técnico da UTI, médico visitador e também ao plantonista da UTI que será o responsável pelas intercorrências com o paciente”.

Consta também nesse Parecer que a Resolução n. 1.231/86 do CFM estabelece o seguinte:

1. A todo médico é assegurado o direito de internar e assistir seus pacientes em hospital público ou privado, ainda que não faça parte do Corpo Clínico,
ficando sujeitos, nesta situação, o médico e o paciente às normas administrativas e técnicas do Hospital.

E mais, o CRM/MT confirma que o médico assistente deve se reportar ao médico visitador e ao plantonista da UTI, que vai intervir nas eventuais intercorrências,
pois ambos devem trabalhar de comum acordo, com respeito mútuo, cada um dentro da sua experiência médica e das suas funções, visando sempre o que for melhor para o paciente
(linha 304).

Além disso, como já decidido no Agravo de Instrumento, “
se a cada médico não cadastrado fosse permitida a utilização de técnicas e procedimentos à sua livre escolha técnica, a instituição estaria assumindo uma postura negligente em relação aos próprios pacientes
”.

Logo, é indispensável a existência de regras a serem seguidas por todos que trabalham nos hospitais, sejam médicos assistentes ou não, para a segurança dos pacientes ali internados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para autorizar que o autor/apelado, durante o livre exercício de sua profissão, tenha acesso aos sistemas e softwares internos, podendo emitir laudos médicos, requisitar/ministrar procedimentos, prescrições,
contudo fica sujeito às normas administrativas e técnicas do Hospital apelante
, cujo Regimento Interno foi homologado pelo CRM/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022